Tribunal: TJDFT
Processo: 0733276-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NEGADO. FALTA DE PROBABILIDADE DO DIREITO OU DE PERIGO DE DANO. ALIMENTOS ESTABELECIDOS HÁ MENOS DE UM ANO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A necessidade do agravante, menor impúbere, deve ser considerada preponderante e prescindível de comprovação, pois trata-se de criança que não têm condições de prover seu próprio sustento e tem seus direitos e garantias assegurados no Estatuto da Criança e do Adolescente, no Código Civil e na Constituição Federal.
2. No caso, a mãe do menor não trouxe aos autos elementos suficientes capazes de infirmar o entendimento a quo, até porque, já haviam sido estabelecidos alimentos definitivos à criança em meados de abril de 2023, portanto, em data bem recente.
3. Assim, observo que pelas provas coligidas aos autos, o melhor é aguardar pelo prosseguimento do feito em seu rito normal, onde se poderá melhor analisar a questão em comento, com a devida produção de provas e manifestação das partes.
4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.